Tribunal: TJMT
Processo: 1010105-36.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010105-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (EMBARGANTE), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GRIZIELLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.245.491-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Bernardo Rocha Duarte Veras
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, pois está e sempre esteve em perfeito adimplemento com o contrato, pagando à Caixa Econômica Federal os valores devidos, de modo que não pode ser
responsabilizado pela falha administrativa no repasse por parte da instituição financeira. Defende a possibilidade de análise do fato superveniente alegado nesta instância recursal.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]” (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]” (RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]” (RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

À vista disso,
não conheço da manifestação constante no id. 172602183, pois a questão afeta à averbação do contrato na matrícula do imóvel e a transferência dos valores à agravada foram informadas no juízo de origem após a interposição do presente recurso, constando, ainda, manifestação posterior da ré/agravada no sentido de ausência de quitação das obrigações contratuais (id. 123872353 – autos de origem), estando pendente de apreciação.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu, a probabilidade do direito da agravada está alicerçada no fato de que
a construtora ré tenha adotou as medidas visando o cumprimento da medida liminar deferida, contudo, o agravante deixou de efetuar o pagamento relacionado ao financiamento bancário.

De outro norte, o agravante se limita a imputar a ausência de pagamento à falha administrativa de terceira estranha à lide – Caixa Econômica Federal, sem, contudo, demonstrar que adotou as medidas necessárias para o registro do contrato e, consequentemente, a liberação do valor à construtora, tampouco justificou a impossibilidade no prazo determinado pelo juízo de origem, quedando-se inerte.

No que tange à liminar que havia deferido a entrega das chaves e da posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado pelas partes, é sabido que a legislação processual civil em seu art. 296 estabelece que “a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“
Recebida a inicial, fora deferida a tutela de urgência, determinando que a ré fornecesse aos autores a CNDC – Certidão Negativa de Débitos Condominiais, bem como a entrega das chaves, com a posse do imóvel adquirido – unidade 32, contendo três dormitórios, no Condomínio Vistas Residence, Ruas dos Lírios, n. 205, Vale dos Lírios, Cuiabá/MT (Id. 52596419).

A referida decisão restou mantida mesma após a interposição de recurso de agravo de instrumento pela requerida (Id. 69506163).

Diante disso, a construtora requerida veio aos autos informar que entregou aos autores a Certidão Negativa de Débito do Imóvel, Termo de Transferência de Posse e Recebimento de Chaves do Imóvel, entre outros documentos, em cumprimento a medida liminar (Id. 70944978).

Adiante, informou que, apesar de ter sido entregue o imóvel, a construtora não recebeu o financiamento bancário (Id. 83336433), motivo pelo qual, aliado à ausência de impugnação da certidão negativa apresentada pela construtora e à inexistência de qualquer prova de recusa pela instituição financeira ou pelo Cartório de Registro de Imóveis, pugnou pela revogação da tutela de urgência anteriormente concedida (Id. 90621516).

Determinada a intimação dos requerentes para que, no prazo de 30 dias, adotassem as medidas necessárias para efetuar a quitação do contrato para com a requerida, sob pena de revogação da tutela e reintegração da posse em favor da construtora (Id. 104492950), os autores se mantiveram inertes
.

Nestes termos, verifica-se que embora a construtora ré tenha adotado medidas visando o cumprimento da medida liminar deferida nestes autos, os autores deixaram de efetuar o pagamento relacionado ao financiamento bancário.

Ante o exposto, diante da ausência de manifestação dos autores e do inadimplemento contratual,
revogo

a tutela de urgência outrora concedida, pelo que determino a reintegração da posse do imóvel em questão em favor da construtora requerida, expedindo-se o competente mandado de reintegração.” (id. 114328243 – autos de origem – grifei e negritei)

Nesse sentido, confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ARRENDAMENTO DE PASTAGEM – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie
.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de capacidade econômica dos agravantes capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação.” (RAI n. 1006653-86.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois caso reconhecido o adimplemento contratual por parte do autor, este poderá reaver a posse do imóvel.”
(id. 178973670 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, o agravante deixou de demonstrar
que adotou as medidas necessárias para o registro do contrato e, consequentemente, a liberação do valor à construtora, tampouco justificou a impossibilidade no prazo determinado pelo juízo de origem.

Ademais, a manifestação constante no id. 172602183 não foi conhecida, pois a questão afeta à averbação do contrato na matrícula do imóvel e a transferência dos valores à agravada foram informadas no juízo de origem após a interposição do presente recurso, constando, ainda, manifestação posterior da ré/agravada no sentido de ausência de quitação das obrigações contratuais (id. 123872353 – autos de origem), estando pendente de apreciação, sob pena de supressão de instância.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023